Tribunal: STF
Processo: AI 732374
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO 
   ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.

1.	Alegação de ofensa aos princípios 
   do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando 
   muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 
   
2.	Agravo regimental improvido.